Tribunal: STM
Processo: 7000366-24.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO NA QUAL FOI NEGADO SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.
É incabível a via mandamental eleita pelo Impetrante como substitutivo do Recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade que, a teor do que dispõe o inciso II do artigo 124 do Regimento Interno desta Corte, seria o instrumento cabível contra a Decisão tomada por esta Corte Castrense no julgamento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato, ainda que o decisum prolatado pelo Plenário tenha sido unânime, tanto na preliminar suscitada pelo Órgão defensivo quanto no seu mérito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
30/08/2023, 15:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591520988680&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/08/2023
A 10/08/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000366-24.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: IZABELLA FALCÃO BENETTI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO PARA MANTER, "IN TOTUM", A DECISÃO MONOCRÁTICA NA
QUAL NEGOU SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000282-
23.2023.7.00.0000. O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
DECLAROU-SE SUSPEITO NA FORMA DO 135 DO CPPM, C/C O ART. 141 DO
RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE
EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESENTE O PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

30/08/2023, 15:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591520988680&evento=72169...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

30/08/2023, 15:36
:: 40001354147 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e48...
1/8
AGRAVO INTERNO Nº 7000366-24.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: IZABELLA FALCÃO BENETTI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO NA
QUAL FOI NEGADO SEGUIMENTO A MANDADO DE
SEGURANÇA
MANEJADO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.
UNANIMIDADE.
É incabível a via mandamental eleita pelo Impetrante como
substitutivo do Recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade que, a teor do que
dispõe o inciso II do artigo 124 do Regimento Interno desta Corte, seria o
instrumento cabível contra a Decisão tomada por esta Corte Castrense no
julgamento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para o Oficialato, ainda que o decisum prolatado pelo Plenário tenha sido unânime,
tanto na preliminar suscitada pelo Órgão defensivo quanto no seu mérito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o
Agravo Interno para manter, in totum, a Decisão monocrática na qual se negou
seguimento ao Mandado de Segurança nº 7000282-23.2023.7.00.0000.
Brasília, 07 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da
União, atuando em favor da 1º Ten R2 Ex IZABELLA FALCÃO BENETTI contra a
Decisão prolatada por este Relator nos autos do Mandado de Segurança nº 7000282-
7000366-24.2023.7.00.0000
40001354147 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:36
:: 40001354147 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e48...
2/8
23.2023.7.00.0000, na qual neguei seguimento àquele mandamus “(...) por ser
manifestamente incabível, com fundamento no artigo 13, inciso V, c/c o § 2º do
artigo 98 do Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar, e o art. 10 da Lei nº
12.016/2009.”.
Em seu arrazoado, o Órgão defensivo reproduziu trecho da impetração
na qual sustentou que:
“(...) a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº
7000487- 86.2022.7.00.0000 seja extinta, sem apreciação do mérito, porque se
trata de Militar da reserva, o que é fato consumado' por 'ato jurídico perfeito',
fulcrado na necessidade que se mantenha a 'segurança jurídica (...)” (Grifo no
original).
E prosseguiu aduzindo que:
“(...) A 1 ª Tenente R/2 Izabella Falcão prestou serviço temporário. Não se encontra
mais na ativa, pertencendo, há muitos anos, à Reserva não remunerada das Forças
Armadas, 2ª Classe, em definitivo, desde janeiro/2013. Ainda assim, o Ministério
Público Militar apresentou, em 26/07/2022, pedido para Declaração de
Indignidade da 1 º Tenente Izabella e, a consequente perda do Posto e de sua
Patente. O que foi acatado pelo Superior Tribunal Militar.
A Defesa Pública Federal entende que não há possibilidade de Declaração da
Indignidade e/ou incompatibilidade para o Oficialato de Oficial de quem já se
encontra na Reserva.
Está formalizado o ato de transferência da Oficial da ativa para Reserva e
respectiva homologação e publicação no Diário Oficial, o que torna imperiosa a
observância da segurança jurídica (...)”.
Por tais razões, sustentando haver direito líquido e certo da Impetrante,
mormente porque se trata de militar da reserva, sem remuneração ou qualquer
vínculo com a Força Terrestre, a Defesa requereu que o Agravo Interno “(...) seja
provido com a determinação do processamento do Mandado de Segurança neste
Superior Tribunal Militar (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do Exmo. Sr.
Procurador-Geral Dr. Antônio Pereira Duarte, apresentou contrarrazões ao pedido
manifestando-se nos seguintes termos em sua conclusão:
“(...) Sendo irrepreensível, portanto, a negativa de seguimento com fulcro no art. 10
da Lei 12.016/2009, já que, evidentemente, incabível, o Ministério Público Militar
pugna pelo desprovimento do agravo.”.
É o Relatório.
7000366-24.2023.7.00.0000
40001354147 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:36
:: 40001354147 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e48...
3/8
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Em síntese, a Defesa argumentou que haveria direito líquido e certo da
Impetrante em ver seu pleito analisado naquela sede mandamental, uma vez que se
trata de militar da reserva sem qualquer vínculo com a Força Terrestre.
O pleito do Órgão defensivo não merece acolhida.
Inicialmente, é oportuno destacar que a Defesa sustentou na
impetração que o Acórdão hostilizado teria violado direito líquido e certo da
Impetrante quando determinou a perda do posto e da patente da Oficial por
considerá-la “(...) indigna do oficialato (...)”, deixando de reconhecer que “(...) por
ser Militar da reserva, trata-se de 'fato consumado' por ato jurídico perfeito',
fulcrado na necessidade que se mantenha a 'segurança jurídica', além de ter
analisado a ética militar do caso tão somente com base em sua condenação (...)”.
Para justificar o manejo do presente mandamus, a Defesa lastreou sua
argumentação em precedente do Supremo Tribunal Federal segundo o qual aquela
Corte Excelsa “(...) tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência,
para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados
contra seus atos ou omissões.”, ressaltando, ainda, a suposta ilegalidade da Decisão
atacada pela desnecessidade de punição administrativo/disciplinar contra militar da
reserva.
E requereu, ao final:
“(...)
01.
-
ab initio, que a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7000487- 86.2022.7.00.0000 seja extinta, sem
apreciação do mérito, porque se trata de Militar da reserva, o que é 'fato
consumado' por 'ato jurídico perfeito', fulcrado na necessidade que se mantenha a
'segurança jurídica';
02. - em indo ao mérito, porque o acontecimento é fato isolado na vida da
Representada que teve, durante todos os anos que prestou serviço na Força,
comportamento correto e grande dedicação com as funções que lhe foram
atribuídas, que seja a Representação para Declaração de Indignidade para o
Oficialato julgada improcedente e, assim, mantido o status que atualmente ostenta
(..)”.
Nesse contexto, conforme fundamentado na Decisão na qual neguei
seguimento ao mandamus:
7000366-24.2023.7.00.0000
40001354147 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:36
:: 40001354147 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e48...
4/8
“(...) o pleito manejado pela Defensoria Pública da União na presente ação
mandamental é incabível, pois, a toda evidência, pretende rediscutir toda a matéria
tratada e decidida por ocasião do julgamento da Representação para Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade
para
com
o
Oficialato
nº
7000487-
86.2022.7.00.0000.
Para chegar a essa conclusão, basta verificar que todo o arrazoado defensivo nesta
sede mandamental está pautado na própria Defesa Escrita apresentada por ocasião
da tramitação da Representação anteriormente citada, sendo que, conforme já foi
destacado, o Plenário desta Corte Castrense apreciou a irresignação do Órgão de
Defesa em relação ao fato de que a Oficial encontrava-se na Reserva não
Remunerada do Exército Brasileiro decidindo, “(...) por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito, arguida pela Defesa
da Representada.”, firme na convicção de que:
“(...) mesmo na Reserva remunerada ou reformado, o Oficial das Forças Armadas
tem como prerrogativa o seu posto e a respectiva Carta Patente, sendo certo que,
nos termos do inciso VI do § 3º do artigo 142 da Constituição Federal, “(...) o
oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com
ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo
de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra.”.
Assim, tal como na hipótese dos presentes autos, eventual condenação transitada
em julgado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos implicará,
necessariamente,
na
competente
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato que, apresentada pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar, será processada e julgada pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar com vistas a decidir sobre a possibilidade de perda do
posto e da patente do Oficial.”.
Vale dizer que, embora, de fato, a 1º Ten R2 Ex IZABELLA FALCÃO BENETTI
estivesse na reserva remunerada do Exército Brasileiro, ainda assim, por
imperativo constitucional, foi submetida a julgamento perante o Superior Tribunal
Militar, Corte competente para decidir sobre a eventual perda do posto e da patente
de Oficial das Forças Armadas, devendo ser analisados, tão somente, os preceitos
de ética e moral inerentes à carreira das armas descritos no Estatuto dos Militares.
Aliás, a própria Defensoria Pública da União bem salientou que:
“(...) O que se julga é se o fato cometido pelo Militar o incapacita de permanecer
na ativa ou na inatividade da Corporação, e se afetou ou não o pundonor militar e
o decoro da classe, com violação dos deveres funcionais, sendo a decisão proferida
pelo pleno de Julgadores.”.
Nesse contexto, é inegável que a pretensão defensiva constitui a mera rediscussão
da matéria preliminar suscitada por ocasião da apresentação da Defesa Escrita,
cujo tema foi amplamente debatido por ocasião do julgamento em Plenário da
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade, assim como
também se descortina verdadeira reinauguração da própria discussão de mérito, a
qual, igualmente já foi deliberada e decidida por esta Corte.
7000366-24.2023.7.00.0000
40001354147 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:36
:: 40001354147 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e48...
5/8
Insta ressaltar que, naquela oportunidade, a propósito do argumento no sentido de
que “(...) Só o fato de ter sido sentenciada, não é o suficiente para que esta ação
seja provida.”, o voto condutor do Acórdão hostilizado deixou claro que, a despeito
de essa ter sido uma prática isolada da Representada, “(...) o caráter nocivo da
conduta perpetrada pela Oficial apresenta reflexos avassaladores no âmbito
castrense naquilo que diz respeito à manutenção dos atributos éticos e morais
anteriormente citados, sendo intolerável, também, sob esse prisma.”, tendo sido
acrescentado que:
“(...) a conduta por ela perpetrada, sob o ponto de vista do presente julgamento,
causa indelével mácula ao dever de probidade, de lealdade e de moralidade
imposto a uma Oficial das Forças Armadas, cujo sentimento do dever, o pundonor,
a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa
pública e os demais valores morais previstos na legislação de regência representam
conceitos que, se desprezados, inviabilizam a sua permanência na vitaliciedade
militar.”.
Afinal, nos casos de condenação transitada em julgado a pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos, imposta pela Justiça comum ou militar, “(...) o
Procurador-Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o Tribunal
julgue se o representado é indigno ou incompatível para com o oficialato.” (art. 115
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar).
Trata-se, pois, de critério objetivo a submissão do Oficial das Forças Armadas ao
Plenário desta Corte Castrense para julgamento perante o chamado Tribunal de
Honra. E isso decorre do preceito constitucional segundo o qual “(...) o oficial só
perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar ou de caráter permanente, em tempo
de paz (...)” (artigo 142, § 3º, inciso VI), bem como que “(...) o oficial condenado
na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por
sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
parágrafo anterior (...)” (artigo 142, § 3º, inciso VII).
E, nessas circunstâncias, identifica-se a via mandamental eleita pelo Impetrante
como substitutivo do Recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade que, a teor
do que dispõe o inciso II do artigo 124 do Regimento Interno desta Corte, seria
cabível no caso presente, ainda que a Decisão tomada por esta Corte na
Representação tenha unânime tanto na preliminar suscitada pelo Órgão defensivo,
quanto no seu mérito.
Ocorre, porém, que, intimada do Acórdão em 12 de março de 2023, o Órgão
defensivo deixou fluir in albis o prazo para a oposição do citado Recurso, tendo
apresentado a sua irresignação, tão somente, em Petição datada de 10 de abril de
2023, na forma do presente Mandado de Segurança, o que, a toda evidência,
encontra óbice intransponível na reiterada jurisprudência dos Pretórios, pois, como
cediço, a ação mandamental não é sucedânea de Recurso.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
“Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº
38579 (DJe: 15/03/2023)
7000366-24.2023.7.00.0000
40001354147 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:36
:: 40001354147 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e48...
6/8
Relator: Ministro André Mendonça
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DE WRIT CONTRA DECISÃO
JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
1. Consolidou-se neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que incabível
a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, excetuadas as
situações excepcionalíssimas consagradas pela jurisprudência, hipóteses não
configuradas na decisão ora combatida, que não pode ser qualificada de
teratológica ou manifestamente ilegal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifo nosso);
“Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança nº 38437 (DJe: 14/06/2022)
Relatora: Ministra Cármen Lúcia.
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO
JUDICIAL. PONTUAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. RECURSO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.” (Grifo nosso).
Além da impossibilidade de manejo desta via mandamental como sucedâneo de
Recurso, a reiterada jurisprudência dos Pretórios forjou entendimento no sentido
de que “(...) É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato
jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão
questionada.” (Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança nº 34253, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 13/03/2017).
No mesmo sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Agravo Interno nº 7000880-45.2021.7.00.0000 (DJe: 19/04/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA
ACÓRDÃO DO STM PROFERIDO EM REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO
DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO
E
DE
ILEGALIDADE
OU ABUSO
NO ATO
IMPUGNADO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000366-24.2023.7.00.0000
40001354147 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:36
:: 40001354147 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e48...
7/8
1. A Suprema Corte, no tocante à admissibilidade de Mandado de Segurança contra
decisão judicial, já se posicionou no sentido de que, entre outros pressupostos, é
necessário tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não
ocorre no caso em exame.
2. Na hipótese dos autos não se vislumbra o alegado direito líquido e certo.
3. Negado provimento ao Agravo Interno. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
E convenhamos, na espécie, a Decisão objurgada não padece de qualquer vício de
legalidade ou mesmo se assemelha a teratologia, mormente porque as matérias
trazidas à baila pelo Órgão defensivo foram exaustivamente analisadas no
julgamento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato nº 7000487-86.2022.7.00.0000, como sói acontece no
Plenário desta Corte Castrense, notadamente nos processos do chamado Tribunal
de Honra.
Nesse contexto, impende ressaltar a dicção do inciso II do art. 5º da Lei nº 12.016,
de 7 de agosto de 2009, que disciplina o Mandado de Segurança, segundo o qual
não será concedido mandado de segurança quando se tratar “(...) de decisão
judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (...)” e, bem assim, a redação
do art. 10 do referido Diploma normativo, no sentido de que “(...) A inicial será
desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de
segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo
legal para a impetração.”.
Por tais motivos, não demonstrado pelo Órgão defensivo o direito líquido e certo a
amparar a presente impetração, o mandamus não deve ser conhecido.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE MANDADO DE
SEGURANÇA, por ser manifestamente incabível, com fundamento no artigo 13,
inciso V, c/c o § 2º do artigo 98 do Regimento Interno deste Superior Tribunal
Militar, e o art. 10 da Lei nº 12.016/2009 (...)” (Grifos no original).
Nesse contexto, os fundamentos expendidos na Decisão acima citada
são suficientemente aptos para afastar a pretensão deduzida pela combativa
Defensoria Pública da União, justificando-se a manutenção do decisum vergastado.
Vale dizer que é incabível a via mandamental eleita pela Impetrante
como substitutivo do Recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade que, a teor do
que dispõe o inciso II do artigo 124 do Regimento Interno desta Corte, seria o
instrumento cabível contra a Decisão tomada por esta Corte Castrense no
julgamento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para o Oficialato, ainda que o decisum prolatado pelo Plenário tenha sido unânime,
tanto na preliminar suscitada pelo Órgão defensivo quanto no seu mérito.
Nada obstante, e apenas para não passar in albis, cito a manifestação
do Ministério Público Militar, aqui representado pelo Procurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Antônio Pereira Duarte:
7000366-24.2023.7.00.0000
40001354147 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:36
:: 40001354147 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e48...
8/8
“(...) a ação foi manejada indevidamente como sucedâneo de recurso, qual seja, os
embargos infringentes e de nulidade, pois pretende rediscutir a tanto a matéria
tratada em sede preliminar (o cabimento da representação) quanto o mérito.
5. A própria Lei 12.016/2009 não admite a concessão de mandado de segurança
quando se tratar "de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo"
ou "de decisão judicial transitada em julgado" (art. 5º, II e III), e o Supremo
Tribunal Federal já sumulou a matéria: "Não cabe mandado de segurança contra
ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267).
6. Nem há que se argumentar, por outro lado, ter havido teratologia, ilegalidade ou
abuso flagrante, a excepcionalmente justificar a eleição desta via de impugnação,
pois a submissão de oficiais da reserva, remunerada ou não, ao julgamento ético é
tema pacífico nessa colenda Corte, sendo de destacar que a Lei do Conselho de
Justificação expressamente dispõe que esse julgamento "pode, também, ser
aplicado ao oficial da reserva remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz
de permanecer na situação de inatividade em que se encontra" (art. 1º, parágrafo
único).
7. Sendo irrepreensível, portanto, a negativa de seguimento com fulcro no art. 10 da
Lei 12.016/2009, já que, evidentemente, incabível, o Ministério Público Militar
pugna pelo desprovimento do agravo.”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar o Agravo Interno para
manter, in totum, a Decisão monocrática na qual neguei seguimento ao Mandado de
Segurança nº 7000282-23.2023.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo 123, § 2º,
in fine, do Regimento Interno desta Corte, submeto o presente feito ao julgamento
do Plenário.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354147v2 e
do código CRC e0fd1790.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 29/8/2023, às 20:12:53
7000366-24.2023.7.00.0000
40001354147 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR